Tribunal: TJDFT
Processo: 0741352-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741352-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAUA DA SILVA BARBOSA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância, por advogados particulares, em favor de TAUÃ DA SILVA BARBOSA, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, nos autos da ação penal n. 0704596-47.2024.8.07.0010, que indeferiu o pedido de disponibilização do link para permitir a participação virtual do paciente, que se encontra foragido e com mandado de prisão preventiva em aberto, na audiência de instrução e julgamento presencial, designada para o dia 30 de setembro de 2024. A liminar pleiteada foi indeferida pelo e. Desembargador Plantonista, Ângelo Passareli (ID 64564436), e confirmada por esta Relatora (ID 64580396). Informações da autoridade impetrada ao ID 64642424, em que noticia a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 30 de setembro de 2024, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do corréu, momento em que foi decretada a revelia do paciente e deferida a realização de diligências requeridas pela sua Defesa. Ademais, esclarece que, por ocasião da audiência, a Defesa do paciente não formulou qualquer pedido quanto à sua presença física ou virtual no ato ou quanto à realização de seu interrogatório por qualquer meio, de modo que a questão resta prejudicada. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 64755303, em que oficia no sentido de que seja declarado prejudicado o habeas corpus, tendo em vista o pedido ter se exaurido, ante a realização da assentada, ou, não sendo este o entendimento, pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Conforme noticiado pela autoridade impetrada, em suas informações (ID 64642424), bem como destacado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 64755303), o pedido formulado pelos impetrantes, de disponibilização do link para permitir a participação virtual do paciente na audiência de instrução e julgamento presencial, designada para o dia 30 de setembro de 2024, está prejudicado, ante a realização do ato, estando, pois, exaurido. Além disso, em consulta aos autos de origem, denota-se que, decretada a revelia do paciente na audiência de instrução e julgamento, a sua Defesa não formulou qualquer requerimento acerca da eventual necessidade da sua presença física ou virtual, ou da realização de seu interrogatório (ata sob o ID 212779322), conforme, aliás, também consta das informações prestadas pelo d. Juízo a quo (ID 64642424). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos deste writ, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora